Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REDAÇÃO CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DE FATURA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pagamento de fatura de cartão de crédito consignado é circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento acerca da natureza específica da operação financeira contratada em comparação com o empréstimo consignado.
2. Além disso, a presença de diversas cláusulas contratuais com redação clara e concisa sobre as regras do uso do cartão de crédito consignado contribui para fragilizar a tese de erro do consumidor sobre o objeto do negócio jurídico celebrado em virtude de inexistir violação por parte do banco ao dever de informação.
3. Apelação conhecida e provida.